Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-87.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002737-87.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), ANELI DE SOUZA GOUVEIA - CPF: 318.068.131-49 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1002737-87.2024.8.11.9005.

Impetrante:
ANELI DE SOUZA GOUVEIA.

Autoridade coatora:
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado interposto pela impetrante no processo no 1005021-11.2024.8.11.0003, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere o benefício da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, configura ato ilegal ou abusivo apto a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LXXIV, da CF/88, condiciona a concessão da assistência judiciária à demonstração da insuficiência de recursos, não bastando mera declaração unilateral da parte.

O art. 99, § 3o, do CPC, autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

Cabe ao julgador, no exercício da discricionariedade, avaliar os elementos concretos que comprovem ou não a alegada hipossuficiência.

No caso, a impetrante não apresentou documentos hábeis a demonstrar incapacidade financeira, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais Superiores confirma que a concessão da gratuidade exige comprovação da real necessidade, sendo legítimo o indeferimento quando ausentes elementos suficientes.

Diante do julgamento de mérito do mandado de segurança, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração interpostos contra a decisão liminar que havia indeferido a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, não se bastando a mera alegação unilateral da parte.

O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando os elementos dos autos não comprovam a incapacidade financeira do requerente.

O indeferimento da gratuidade da justiça, em tais condições, não configura ato ilegal ou abusivo a justificar a concessão da segurança.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, MS no 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, julgado em 13/09/2019; TJSP, MS no 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, julgado em 16/09/2020; TJMT, RI no 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, julgado em 20/04/2021.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pelo impetrante
no processo no
1005021-11.2024.8.11.0003
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

O litisconsorte, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

A autoridade coatora prestou informações.

A impetrante
interpôs embargos de declaração da decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

Tal parecer foi ratificado durante a Sessão de Julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no

1005021-11.2024.8.11.0003.

Em análise aos autos do processo principal verifico que a impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que a impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Pois bem. Em análise aos autos, verifico que a impetrante não junta qualquer documento que comprove sua incapacidade financeira, dessa forma, não demonstrou momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento do preparo recursal, sinalizando para a inexistência do
fumus boni juris
.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.
Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, No 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3o, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Por fim, anoto que a impetrante interpôs embargos de declaração visando à reforma da decisão liminar não concedida neste mandado de segurança, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do mandado de segurança interposto, perde-se o objeto os referidos embargos.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025